Tribunal: TJMT
Processo: 1029892-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029892-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELENICE MORAES MOURA - CPF: 065.836.601-72 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, fundamentada na aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, havendo prequestionamento dos dispositivos federais invocados, e que o caso não se enquadra na hipótese do precedente repetitivo, por tratar de substituição de índices legais de correção monetária, e não de falhas operacionais.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão recorrido aplicou adequadamente a tese firmada no Tema 1.150/STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem falhas na prestação do serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso em análise.

4. O prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil aplica-se às pretensões de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP, tendo como termo inicial o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos alegados equívocos, e não a data dos lançamentos questionados, conforme orientação consolidada no precedente repetitivo.

5. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões federais suscitadas, demonstrando que o Banco do Brasil não atua como mero mandatário operacional, mas como responsável técnico pela gestão das contas vinculadas, respondendo pelos critérios de atualização monetária aplicados, o que afasta a alegação de ausência de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre correção de saldos e aplicação de índices de atualização monetária, nos termos da tese firmada no Tema 1.150/STJ. 2. O prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil aplica-se às pretensões revisionais de contas vinculadas ao PASEP, tendo como termo inicial o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos alegados equívocos na aplicação dos critérios de correção."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC/2015, arts. 95, 1.021, § 4o, e 1.030, I, "b"; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150/STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 1029892-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ELENICE MORAES MOURA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.150/STJ.

O agravante alega que não se trata de ausência de prequestionamento, mas de julgamento contrário à tese do recorrente, o que não impede o conhecimento do recurso especial; pretende o afastamento da Súmula 7/STJ e o reconhecimento de que a controvérsia é exclusivamente jurídica (id. 343865357).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 343950867.

Contrarrazões (id. 347709855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.150/STJ.

O agravante interpôs recurso especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 322613884). Alegou violação aos arts. 205 do Código Civil, art. 95 do Código de Processo Civil, bem como divergência quanto ao Tema 1150 do STJ.

No cotejo dos autos, verifica-se que o v. acórdão recorrido está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega divergência na interpretação do Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 205 do CC
, já que “adotou entendimento genérico e abstrato, admitindo que a pretensão somente surgiria quando do suposto “conhecimento inequívoco” do titular, sem qualquer critério objetivo, o que resulta em imprescritibilidade disfarçada, vedada pelo ordenamento jurídico”.

O acórdão recorrido discorre sobre todos esses pontos da seguinte forma:

“(...)O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que atua meramente como administrador do PASEP, sem poder de ingerência sobre os depósitos ou informações nele contidas. Tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), assume a responsabilidade pela gestão e administração das contas vinculadas dos participantes, nos termos da Lei Complementar no 8/1970 e do Decreto no 78.276/1976. Esta função não se limita à mera custódia dos recursos, mas engloba a obrigação de proceder aos cálculos de atualização monetária, aplicação de juros remuneratórios e demais operações inerentes à manutenção das contas individuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre correção de saldos do PASEP. Neste contexto, o agente operador responde pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, uma vez que detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas.

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Destarte, afigura-se clara a pertinência subjetiva passiva do agravante para responder pela presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

O agravante invoca a ocorrência da prescrição, fundamentando-se no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/1932 ou, alternativamente, no prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do dies a quo para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150/STJ.

Considerando que a pretensão da agravada fundamenta-se na alegação de incorreção dos critérios de correção monetária aplicados ao longo de extenso período, e que tais informações somente se tornaram plenamente acessíveis com a disponibilização detalhada dos extratos e demonstrativos da conta vinculada, não se verifica a configuração da prescrição alegada.

Ademais, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos envolvendo correção de contas vinculadas do FGTS e PASEP, a prescrição não atinge o direito de pleitear a correção dos saldos, mas apenas o direito de exigir as diferenças relativas ao período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição. (...)” - id 322613884

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”. (g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.
”

Sobre a
pretensão de afastamento da Súmula 7/STJ e reconhecimento de que a controvérsia é exclusivamente jurídica, foram tratadas no capítulo que embasou a inadmissão do recurso especial.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de condenar o agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026